Tribunal: TJDFT
Processo: 0710676-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710676-62.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARILUCIA RODRIGUES DE QUEIROZ AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo. A agravada-ré já compareceu ao recurso. Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante-autora sobre a preliminar de perda superveniente do interesse suscitada pela agravada-ré. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de abril de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora